Tribunal: STF
Processo: Rcl 59487
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.